Tribunal: STJ
Processo: 0261493-10.2018.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6333 - PE(2018/0261493-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
REVISOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE BEZERRA MEDEIROS
EMBARGANTE
: CLAUCIO GONCALVES MENDES DE CARVALHO
EMBARGANTE
: JORGE DE OLIVEIRA MENDES
EMBARGANTE
: OTACIO DE SOUZA FREITAS JUNIOR
EMBARGANTE
: SARAH DE MEDEIROS GAZZANEO CABRAL
ADVOGADOS
: IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR - DF011555
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM E OUTRO(S) - DF016619
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/04/2026
14/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55906510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f5578616-eb33-40fe-a625-a522d87ca8b8

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55906510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f5578616-eb33-40fe-a625-a522d87ca8b8

EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6333 - PE(2018/0261493-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
REVISOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE BEZERRA MEDEIROS
EMBARGANTE
: CLAUCIO GONCALVES MENDES DE CARVALHO
EMBARGANTE
: JORGE DE OLIVEIRA MENDES
EMBARGANTE
: OTACIO DE SOUZA FREITAS JUNIOR
EMBARGANTE
: SARAH DE MEDEIROS GAZZANEO CABRAL
ADVOGADOS
: IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR - DF011555
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM E OUTRO(S) - DF016619
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE BEZERRA
MEDEIROS e OUTROS contra o acórdão da PRIMEIRA SEÇÃO assim ementado (fls.
):
1.973/1.974
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. V, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO
MANIFESTA
DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 966,
AUSÊNCIA DE DEBATE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. REAJUSTE
DE 28,86%. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. SÚMULA 343/STF.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por servidores públicos com
fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC),
Documento eletrônico VDA55103267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:02:50
Código de Controle do Documento: 5b3c7fb6-e566-462d-a6c9-f99cded7a079

objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a prescrição da pretensão
executória quanto ao reajuste de 28,86%.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "embora não exigido o
requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória fundada no
inciso V do do
seu cabimento é condicionado à prévia
art. 485 CPC/1973,
deliberação, no acórdão rescindendo, acerca da suposta violação à
disposição de lei apontada como causa de pedir da ação autônoma sob
pena de sua utilização como sucedâneo recursal" (AR
relatora
5.629/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em DJEN de
.
)
27/11/2024,
13/12/2024
3. A decisão rescindenda está fundamentada em interpretação
razoável da questão de direito controvertida, em consonância com a
jurisprudência do STJ que, na época, orientava a aplicação da Súmula 150
do Supremo Tribunal Federal (STF) para se concluir que o termo inicial da
prescrição para o ajuizamento do feito executivo deveria ser contado a partir
do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento
das fichas financeiras pela entidade pública executada não poderia interferir
no transcurso do prazo prescricional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, à luz da tem por pacífico o
entendimento de não cabimento de ação rescisória por
Súmula 343/STF,
ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda tiver se
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, ainda
que ocorra posterior superação dos precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega que o acórdão embargado não enfrentou a
incidência do precedente vinculante firmado no julgamento dos embargos de
declaração opostos no Recurso Especial
que modulou os efeitos para
1.336.026/PE,
fixar o dia
como termo inicial do prazo quinquenal em decisões transitadas
30/6/2017
em julgado até
quando pendente o fornecimento de documentos pela parte
17/3/2016,
executada, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 927,
Afirma a ocorrência de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, V e VI, do
CPC, por ausência de enfrentamento de tese repetitiva aplicável e por não se distinguir
ou superar a jurisprudência consolidada.
Aponta como ponto central da omissão a necessidade de se reconhecer
que, requerida a execução da obrigação de dar em
o prazo prescricional
20/8/2012,
não estaria consumado porque o termo inicial seria
segundo o precedente
30/6/2017,
repetitivo (fls.
).
1.995/1.999
Requer efeitos infringentes para se acolher o pedido rescisório e, no
julgamento substitutivo, manter a decisão de origem que afastou a prescrição.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
2.007/2.008
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55103267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:02:50
Código de Controle do Documento: 5b3c7fb6-e566-462d-a6c9-f99cded7a079

VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
1.977/1.981
Realmente, quanto ao do observo que o acórdão art. 604 CPC/1973,
rescindendo não decidiu a lide à luz da interpretação desse artigo. Confira-
se (fls.
):
24/26
[...]
Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
"embora não exigido o requisito do prequestionamento em sede de ação
rescisória fundada no inciso V do art. 485
seu cabimento é
CPC/1973,
condicionado à prévia deliberação, no acórdão rescindendo, acerca da
suposta violação à disposição de lei apontada como causa de pedir da ação
autônoma, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal" (AR
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
5.629/SP,
em
DJEN de
).
27/11/2024,
13/12/2024
[...]
Ademais, verifico que a decisão rescindenda está fundamentada em
interpretação razoável da questão de direito controvertida, em consonância
com a jurisprudência do STJ que, na época, orientava a aplicação da
para se concluir que o termo inicial da prescrição para o
Súmula 150/STF
ajuizamento do feito executivo deveria ser contado a partir do trânsito em
julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas
financeiras pela entidade pública executada não poderia interferir no
transcurso do prazo prescricional.
Por ser oportuno:
[...]
Por fim, registro que o Superior Tribunal de Justiça, considerando a
tem por pacífico o entendimento de não cabimento de
Súmula 343/STF,
ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão
rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida
nos tribunais, ainda que ocorra posterior superação dos precedentes.

Verifico que a tese repetitiva invocada pela parte recorrente não integra a
do acórdão embargado, pois o julgamento se sustentou na vedação de
ratio decidendi
rescisória à luz da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na ausência de
Documento eletrônico VDA55103267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:02:50
Código de Controle do Documento: 5b3c7fb6-e566-462d-a6c9-f99cded7a079

debate do
do
no acórdão rescindendo. A ausência de reexame
art. 604
CPC/1973
específico do termo inicial de
é questão irrelevante para a conclusão
30/6/2017
adotada.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)
Documento eletrônico VDA55103267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:02:50
Código de Controle do Documento: 5b3c7fb6-e566-462d-a6c9-f99cded7a079

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55103267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:02:50
Código de Controle do Documento: 5b3c7fb6-e566-462d-a6c9-f99cded7a079

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na AR 6.333 / PE
Número Registro: 2018/0261493-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1456946
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ALEXANDRE BEZERRA MEDEIROS
AUTOR
: CLAUCIO GONCALVES MENDES DE CARVALHO
AUTOR
: JORGE DE OLIVEIRA MENDES
AUTOR
: OTACIO DE SOUZA FREITAS JUNIOR
AUTOR
: SARAH DE MEDEIROS GAZZANEO CABRAL
ADVOGADOS : IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR - DF011555
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM E OUTRO(S) - DF016619
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
RÉU
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE BEZERRA MEDEIROS
EMBARGANTE : CLAUCIO GONCALVES MENDES DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA55884531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 6548e335-5633-4bc1-b649-912b1e513aca

EMBARGANTE : JORGE DE OLIVEIRA MENDES
EMBARGANTE : OTACIO DE SOUZA FREITAS JUNIOR
EMBARGANTE : SARAH DE MEDEIROS GAZZANEO CABRAL
ADVOGADOS
: IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR - DF011555
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM E OUTRO(S) - DF016619
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 6548e335-5633-4bc1-b649-912b1e513aca